Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CARTÃO RESPOSTA. CONCURSO. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que reconheceu a prescrição. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que participou do Concurso Público para Formação de Praças e Bombeiros Militares do Distrito Federal, Edital 01/2016. Apresentado os gabaritos definitivos, a recorrente observou que havia irregularidades em algumas questões. A recorrente conseguia acessar seu cartão de resposta, no entanto, o documento não se encontra mais disponível no site da Banca Examinadora. Esclarece que o certame foi prorrogado por mais dois anos, e sofrido uma suspensão de quase um ano e meio, em face da pandemia. Sendo que o prazo prescricional começa a contar do fim da validade do concurso. Requer a reforma da sentença.
3. O Distrito Federal, ora primeiro/recorrido, em contrarrazões, reitera que nos termos da Lei 7.515/1986, estabelece que o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos públicos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do DF e nas suas Autarquias prescreve em um ano, a contar da data da homologação do resultado final. Requer a manutenção da sentença.
4. O IDECAN, ora segundo recorrido, em contrarrazões, reitera os argumentos do primeiro recorrido. Requer a manutenção da sentença.
5. Inicialmente, frise-se que é aplicável à espécie a Lei 7.515/86, em obediência ao princípio da especialidade. Referida norma estabelece que o direito de ação relativo a atos atinentes a concursos para provimento de cargos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado, o que, no caso dos autos, ocorreu em 2017. Homologação publicada no DODF no 241, de 19/12/2017, ID 181271659.
6. Acrescente-se que o STJ se posicionou pela aplicação da teoria da "actio nata", pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. (AgInt no REsp n. 1.595.065/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). Neste aspecto, considerando que o resultado foi homologado em 19/12/2017, não deve ser confundida a data de homologação com prorrogação do concurso.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.